Tribunal: TJPA
Processo: 0802046-77.2024.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802046-77.2024.8.14.0015

APELANTE: MATHEUS DE SOUSA NASCIMENTO, BRUNA DA CONCEICAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE ESPERADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO FUNCIONAL DA CORRÉ NA MERCANCIA. DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por réus condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa. Apreensão de 310 porções de “óxi”, totalizando 93,549g, prontas para comercialização, em local de reconhecido comércio ilícito de entorpecentes. Confissão extrajudicial de um dos réus e depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por suposta realização de ação controlada sem autorização judicial; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação da ré Bruna da Conceição Silva; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) saber se é possível fixação de regime mais brando, substituição da pena por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de ação controlada. Atuação policial caracterizada como flagrante esperado, respaldada por diligências regulares e monitoramento prévio. Provas lícitas e válidas.
4. Materialidade e autoria confirmadas por laudo toxicológico, confissão extrajudicial e depoimentos policiais harmônicos e firmes. Participação funcional da ré evidenciada pela divisão de tarefas, guarda do numerário e habitualidade da conduta.
5. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado, diante da estrutura organizada da atividade ilícita, quantidade expressiva de droga, fracionamento e venda diária em local conhecido como ponto de tráfico.
6. Regime semiaberto mantido, em observância ao art. 33, § 2º, "b", do CP, bem como à gravidade concreta da conduta. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum da reprimenda e das circunstâncias do delito.
7. Inadequação da via recursal para pedido de direito de recorrer em liberdade e detração penal. Não conhecimento de alegações inovadoras apresentadas apenas em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação criminal de Bruna da Conceição Silva conhecida e desprovida. Apelação criminal de Matheus de Sousa Nascimento parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A atuação policial que aguarda a consolidação do flagrante, sem indução ou retardamento da ação estatal, configura flagrante esperado, não se confundindo com ação controlada. 2. A participação funcional, com divisão de tarefas e envolvimento direto na dinâmica do tráfico, autoriza a condenação mesmo sem apreensão de drogas em posse direta. 3. A habitualidade da conduta, estrutura da mercancia e quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos afastam o benefício do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 33, § 2º, “b”; 44, I, e 68; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 53, II; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:

CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 33, § 2º, “b”; 44, I, e 68; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 53, II; CPP, art. 157.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso de Matheus de Sousa Nascimento e conhecendo integralmente do recurso de Bruna da Conceição Silva, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNA DA CONCEIÇÃO SILVA e MATHEUS DE SOUSA NASCIMENTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhes a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Foi assegurado à apelante Bruna o direito de recorrer em liberdade, ao passo que se manteve a prisão preventiva de Matheus (ID 21696050).

Consta da
denúncia
(ID 21695965) que, no dia 06/03/2024, por volta das 07h, na Feira da Ceasa, em Castanhal/PA, após investigação preliminar e campana realizada por equipe da Polícia Civil, os apelantes foram abordados ao chegarem ao local em uma motocicleta. Informado acerca do motivo da ação policial, o réu Matheus admitiu que portava entorpecentes e entregou uma meia contendo 310 porções de “
óxi
”, já fracionadas e prontas para comercialização, além de R$ 60,00 (sessenta reais). Segundo narrado, afirmou que ele e sua esposa, Bruna, comercializavam droga no local e que, no dia anterior, parte da substância teria sido furtada no próprio mercado. O laudo toxicológico definitivo confirmou tratar-se de cocaína, com massa bruta de 93,549g.

Em sede policial, Matheus prestou declarações confirmando a empreitada delituosa. A apelante Bruna, por sua vez, apresentou versão própria ou exerceu o direito ao silêncio, não tendo sido encontrado entorpecente em sua posse direta.

Nas
razões recursais
(ID 21696063), a defesa de Matheus suscita, em preliminar, nulidade da prova ao argumento de que a atuação policial configuraria ação controlada sem autorização judicial, em violação ao art. 53, II, da Lei nº 11.343/2006, ao art. 157 do CPP e ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), a fixação de regime menos gravoso, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concessão do direito de recorrer em liberdade e prequestionamento.

Por sua vez, nas
razões
(ID 21696069), a defesa de
BRUNA
sustenta ausência de provas de autoria, aduzindo inexistirem elementos concretos que demonstrem sua participação na traficância, pois nada foi encontrado em sua posse direta, tendo a condenação se baseado, primordialmente, em declarações de Matheus e dos policiais. Requer sua absolvição e, subsidiariamente, o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33, regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade e prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 21696074), o Ministério Público manifesta-se pelo
parcial provimento, exclusivamente para aplicação da minorante do art. 33, §4º, na fração mínima, mantendo-se a sentença nos demais pontos
.

Nesta Superior Instância,
a Douta Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho
opina pelo
parcial conhecimento
dos recursos, por entender que os pedidos relativos ao direito de recorrer em liberdade e detração penal são inadequados à via recursal, e, na parte conhecida, pelo
improvimento
, mantendo-se a sentença condenatória (ID 22127602).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço integralmente
do recurso interposto por
Bruna da Conceição Silva
, porquanto atende a todos os requisitos formais e materiais exigidos em lei.

Quanto ao recurso de
Matheus de Sousa Nascimento
, o
conhecimento é parcial
. Não comporta exame, na via recursal ordinária, o pedido de direito de recorrer em liberdade, cuja apreciação deve ser provocada pela via própria do habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não se conhece do pleito de detração penal, matéria afeta exclusivamente ao Juízo da Execução, conforme art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

Por fim, também não se conhece das alegações formuladas apenas nesta fase recursal, por configurarem
inovação vedada
, em respeito ao princípio da não surpresa.
No mais, conheço do recurso de Matheus na extensão possível, passando-se ao exame das teses remanescentes
.

1. PRELIMINAR

1.1 – Nulidade por suposta ação controlada sem autorização judicial

A defesa sustenta nulidade das provas por alegada realização de ação controlada sem prévia autorização judicial, em violação ao art. 53, II, da Lei nº 11.343/2006 e ao art. 157 do CPP.

A preliminar
não merece acolhimento.

O conjunto probatório evidencia que a Polícia Civil, diante de denúncias reiteradas de tráfico na Feira da Ceasa, instaurou diligências investigativas regulares, consistentes em levantamento preliminar, registros fotográficos e campana, com a finalidade de identificar a rotina dos investigados.

Não se verificam, portanto, os elementos caracterizadores da ação controlada, quais sejam, retardamento finalístico da intervenção policial, estratégia para alcançar membros de organização criminosa, infiltração de agentes ou objetivo de mapear ramificações estruturadas.

Conforme destacado na sentença, os policiais ainda não possuíam certeza se o réu Matheus seria usuário ou traficante, motivo pelo qual aguardaram a consolidação do estado de flagrância. A materialidade surgiu imediatamente quando os apelantes chegaram ao local em motocicleta e admitiram possuir entorpecentes, sendo apreendidas 310 porções de óxi (93,549g) já fracionadas para venda.

A prova testemunhal judicial confirma a dinâmica fática:

“DPC ALEXSANDRO WIDMAR disse que uma equipe policial
estava monitorando o casal que vendia drogas na feira da ceasa, que estavam em campana no local
, que eles chegaram em uma motocicleta, que os abordaram, que cientificaram da razão da abordagem, que o réu confirmou que estava na posse de drogas e entregou as drogas, que a droga estava pronta para a comercialização, que realizaram o cumprimento de mandado de busca e apreensão, mas nada de ilícito foi encontrado.

IPC FELIPE CAMPOS DA SILVA disse que
receberam informações sobre o comércio de drogas na Feira, que é um local de intenso fluxo de compra e venda de drogas, que os informes eram sobre um casal que vendia diariamente drogas na feira, que assim iniciaram as investigações
, que foi formada uma equipe policial que começou a fazer o levantamento e identificaram os réus,
que perceberam que o réu Matheus ficava com pequena quantidade de drogas para evitar a ação policial, que um dia antes da prisão o abordaram, mas nada foi encontrado, que resolveram o abordar na manhã seguinte quando ele chegasse na feira, que assim fizeram e apreenderam drogas com o réu, que a ré Bruna ajudava, colaborava na venda de drogas, que Bruna guardava o dinheiro, que Matheus vendia em poucas quantidades, que Matheus confirmou que beneficiava a droga, que Matheus vendia toda a droga na feira durante a manhã até às 14:00 horas
, que visualizaram possível situação de flagrante, mas diante da informação de que o réu transportava pequena quantidade, não abordaram.” (grifei)

Os depoimentos dos policiais civis, colhidos sob contraditório, confirmam que, em dias anteriores, observaram condutas suspeitas, mas não efetuaram a prisão em razão da pequena quantidade então visualizada. Tal atuação se amolda ao flagrante esperado, modalidade legítima e consolidada na jurisprudência do STJ:

“
Hipótese diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia, de posse de informações sobre a provável prática delitiva, apenas aguarda sua consumação para efetuar a prisão, sem que isso configure prova ilícita ou exija autorização judicial.” (HC 307.775/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/03/2015)

Além disso, após a prisão em flagrante, a equipe policial deslocou-se à residência dos apelantes para cumprir mandado judicial de busca e apreensão expedido nos autos nº 0801699-44.2024.8.14.0015, no qual já constavam registros fotográficos, vídeos e relatos de monitoramento prévio, o que reforça a regularidade das diligências e demonstra que a investigação se desenvolveu sob controle jurisdicional.

Assim, inexistindo indução, atraso intencional, infiltração ou qualquer elemento típico da ação controlada,
afasto a preliminar, por ausência de vício apto a macular a legalidade da prisão ou das provas produzidas
.

2. MÉRITO

2.1 –
Pedido de absolvição por insuficiência de provas

As defesas alegam fragilidade probatória e ausência de demonstração segura da autoria, especialmente quanto à apelante Bruna.

A tese não prospera.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.02.000279-QUI (ID 21695966), que identificou Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína. A droga estava acondicionada em 310 embalagens, totalizando 93,539g (noventa e três gramas e quinhentos e trinta e nove miligramas), prontas para venda.

A autoria e a finalidade mercantil emergem de forma segura do conjunto probatório, composto por depoimentos uniformes e coerentes dos policiais civis, monitoramento prévio, circunstâncias da prisão e confissão extrajudicial detalhada de Matheus (ID 21695937), que admitiu comercializar drogas na Feira da Ceasa há cerca de dois anos, em companhia de Bruna, descrevendo clientela, preço, dinâmica e divisão de tarefas.

Os depoimentos policiais, colhidos em juízo sob contraditório, são firmes e convergentes, sem contradições ou indicativos de má-fé, possuindo presunção relativa de legitimidade. O entendimento é consagrado na jurisprudência desta Corte e do STJ, que reconhecem sua idoneidade quando coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DAS AUTORIDADES POLICIAIS. Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois
o

exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
. Na espécie, embora
as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
. Precedentes colacionados; 02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024) (grifei)

No presente caso, inexiste qualquer elemento que comprometa a credibilidade das testemunhas estatais. Ao contrário, suas narrativas são coerentes e convergentes, e encontram lastro no material apreendido, nas circunstâncias da prisão e nas confissões extrajudiciais.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a quantidade, o acondicionamento e o local da apreensão, mercado público conhecido como ponto de tráfico, são circunstâncias que caracterizam inequivocamente a finalidade mercantil:

“Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão,
ponto habitual de venda
, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (grifei)

Quanto à ré Bruna, embora nada tenha sido encontrado em sua posse direta, restou evidenciada sua participação funcional, presença constante no ponto de venda, guarda do numerário, atuação conjunta e ciência inequívoca da atividade ilícita. O STJ admite coautoria mesmo sem apreensão direta, quando há liame subjetivo e divisão de tarefas, como no caso:

[...]

“Tratando-se de tráfico de drogas levado a cabo por grupo, cujos integrantes atuam em conjunto e com ciência das condutas praticadas, de fato, pelos outros comparsas, extraindo-se das provas angariadas liame subjetivo entre os agentes,
é necessário estender, a todos, participação na prática
, por um ou alguns, de qualquer das condutas previstas pelo artigo 33 da Lei 11.343/06, relativamente a determinada quantidade de drogas. Isto porque, em casos tais,
as drogas apreendidas, ainda que na posse direta de apenas algum (ns) integrante (s) do grupo, pertencem, por certo, ao grupo (desde que comprovado o envolvimento dos indivíduos em uma organização voltada ao tráfico), sendo comumente adquiridas ou fabricadas com dinheiro do grupo, a este se revertendo os lucros auferidos com sua posterior venda, em verdadeira empresa criminosa
.” (STJ - AREsp: 00000000000002756842, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 12/08/2025) (grifei)

Diante desse cenário probatório firme e convergente, a absolvição é inviável.

Rejeito, pois, o pedido absolutório formulado pelas defesas.

2.2 –
Da inaplicabilidade do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

A defesa pleiteia o reconhecimento da minorante, alegando primariedade e ausência de dedicação criminosa.

O pedido não merece guarida.

Embora formalmente primários, os apelantes não preenchem o requisito de não dedicação a atividades criminosas. O conjunto probatório revela quadro típico de
tráfico habitual
, com venda diária há aproximadamente dois anos, conforme confissão de Matheus, fracionamento expressivo (310 porções), quantidade significativa para o comércio varejista, divisão de tarefas, monitoramento prévio atestando reiterada movimentação no ponto de tráfico.

O
modus operandi
estruturado e a continuidade da prática ilícita afastam a figura do pequeno traficante eventual. A jurisprudência do STJ é pacífica ao negar o privilégio quando demonstrado envolvimento habitual com o tráfico, ainda que inexistam condenações anteriores:

“Demonstrado que os acusados perpetravam o tráfico de drogas de maneira reiterada e habitual, estabelecendo sofisticado "modus operandi
", que perdurou por considerável lapso temporal, não há como conceder-lhes o privilégio disposto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, reservado apenas aos traficantes pequenos e iniciantes em tal atividade ilícita.”
(STJ - HC: 646893 MG 2021/0050936-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 20/05/2022) (grifei)

Em reforço, o STJ também admite que
a diversidade de elementos caracterizadores da mercancia reiterada e estruturada é suficiente para afastar o privilégio
, independentemente de antecedentes:

“As instâncias ordinárias afastam a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de drogas em quantidade expressiva, petrechos típicos da traficância e depoimentos que demonstram a habitualidade da conduta criminosa.

(STJ - AREsp: 2743583 MT 2024/0344301-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025)”

No mesmo sentido, entendimento reiterado desta Corte:

“O benefício do tráfico privilegiado, que reduz a pena em até dois terços, não deve ser concedido, uma vez que só pode ser concedido quando todos os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 estiverem favoráveis ao autor do fato; (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00112626020198140051 17392027, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 3ª Turma de Direito Penal)”

Diante desse cenário, é inequívoco que os apelantes
não satisfazem o requisito da ausência de dedicação a atividades criminosas, razão pela qual a benesse não pode ser aplicada.

Assim
, correta a manutenção do afastamento da minorante
.

2.3 –
Da dosimetria da pena

As defesas pretendem a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Não lhes assiste razão.

Verifica-se que o juízo de origem observou o sistema trifásico do art. 68 do CP, valorando de forma neutra as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e negativando, de modo específico, apenas a natureza e a quantidade da droga, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas. Consta expressamente na sentença que tais vetores se mostram desfavoráveis, em razão da quantidade de entorpecente e do alto poder viciante da substância, fixando-se, por isso, a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para cada réu:

“natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): tenho por desfavorável, considerando a significativa quantidade de drogas e o alto poder viciante da droga conhecida vulgarmente como cocaína. Fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.” (ID 21696050)

Esse juízo encontra pleno amparo no contexto fático, em que se registrou que os apelantes foram surpreendidos na Feira da Ceasa, local conhecido pela comercialização de entorpecentes, na posse de 310 porções de óxi, com massa bruta de 93,549g, droga acondicionada e pronta para a venda, além de numerário em espécie, após período de monitoramento policial que constatou a divisão de tarefas entre o casal e a rotina de venda matutina no referido mercado. Tais elementos demonstram não apenas a destinação mercantil da substância, mas a especial gravidade concreta da conduta, de modo que a exasperação moderada da pena-base, a partir do mínimo legal, revela-se proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser sanada:

“Considerando as circunstâncias do fato, contexto, condições em que se desenvolveu a ação policial (...) a natureza (óxi) e quantidade da droga apreendida na posse dos réus (310 porções com massa bruta de 93,549g), entorpecente acondicionado e pronto para a venda, além do réu estar na posse de dinheiro em espécie e estarem em área conhecida pelo comércio de drogas – feira da ceasa, evidenciam que não se trata de posse para consumo pessoal, mas de mercancia de drogas.” (ID 21696050)

No que concerne à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, embora o juízo sentenciante tenha afastado o benefício, em parte, com fundamento na existência de registros criminais, é possível manter o não reconhecimento do privilégio com base exclusiva nas circunstâncias concretas do caso, que revelam dedicação dos réus à atividade criminosa. A quantidade de droga apreendida, o fracionamento em 310 porções, o local da traficância, a venda diária na Feira da Ceasa e a dinâmica narrada pelos policiais, com divisão estável de tarefas entre Matheus, responsável pela venda, e Bruna, responsável pela guarda do dinheiro, afastam, com segurança, a ideia de traficância episódica ou ocasional:

“Afasto a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/06, devido ao fato de os denunciados possuírem registros criminais o que somado as circunstâncias dos fatos revela uma inclinação à prática de crimes.” (ID 21696050)

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 pode ser negada quando o conjunto probatório demonstra, a partir da quantidade, da forma de acondicionamento da droga, do local da venda e da estruturação da atividade, que o agente se dedica ao tráfico, ainda que seja tecnicamente primário. À luz do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não se mostram preenchidos cumulativamente os requisitos legais, notadamente o de “não se dedicar a atividades criminosas”, razão pela qual deve ser mantido o afastamento do privilégio, tal como decidido na sentença:

“Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto." (STJ - AgRg no HC: 897545 MS 2024/0082379-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

Mantém-se, portanto, a pena fixada em primeiro grau para ambos os apelantes,
inexistindo espaço para redução da pena-base ou aplicação da causa especial de diminuição
.

2.4 –
Do regime inicial, substituição da pena e direito de recorrer em liberdade

O regime semiaberto foi corretamente fixado nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, considerando a quantidade da pena e a gravidade concreta da conduta, não comportando alteração.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, pois não atendido o requisito objetivo do art. 44, I, do CP, já que a reprimenda supera o limite de 04 anos. Além disso, a natureza do delito, a quantidade da substância e o modo de execução também inviabilizam o benefício, conforme entendimento consolidado do STJ. Vejamos:

“A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 1 -
a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena
, para afastamento da diminuição de pena prevista
no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016,
somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
.”

(STJ - HC: 725534 SP 2022/0051301-0, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2022) (grifei)

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o pleito não pode ser conhecido por inadequação da via eleita, conforme já delimitado na análise de admissibilidade. De todo modo, cumpre registrar que o Juízo de origem apresentou fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do apelante Matheus, destacando elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva e dedicação à atividade de traficância, motivos que permanecem íntegros e suficientes à preservação da custódia cautelar.

Dessa forma, subsistem inalterados todos os consectários da sentença, consignando-se, para fins de prequestionamento, que não se verifica afronta aos dispositivos constitucionais e legais invocados pelas defesas.

Ante o exposto,
conheço integralmente do recurso interposto por Bruna da Conceição Silva e conheço parcialmente do recurso interposto por Matheus de Sousa Nascimento
, deixando de conhecer, quanto a este último, das alegações relativas ao direito de recorrer em liberdade, à detração penal e das teses inovadoras articuladas apenas em sede recursal.

Na parte conhecida,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026